Tribunal: TJMT
Processo: 1039996-93.2023.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039996-93.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MIRIAN MARTINS LIMA ALVES - CPF: 613.711.993-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ALVES DE SOUZA - CPF: 882.951.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS FERREIRA - CPF: 567.964.391-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA MOREIRA DA SILVA - CPF: 005.556.951-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTON FONTANELI FERREIRA - CPF: 073.159.691-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
ENVOLVENDO ADOLESCENTE
. RECURSO DA DEFESA.
FINALIDADE DISSEMINATÓRIA DA DROGA
. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO ESTABELECIDO.
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença
que condenou
a
apelante
pela prática do crime de tráfico
de entorpecentes envolvendo adolescente, descrito no art.
33
,
caput
, c/c o art. 40, VI, da Lei n.
11.343/06, à pena de
05 anos e 10

meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 500
(
quinhentos
) dias-multa
.

2. Fatos relevantes:
(i)

apelante
presa em flagrante por vender, transportar e trazer
consigo
entorpecente em conjunto com adolescente, sendo apreendida
uma porção de maconha [2,85g]
em suas vestes e com o menor duas porções de pasta-base de cocaína [25,3g] em
região conhecida pela prática
do tráfico; (
ii
) recorrente avistada diversas vezes por policiais realizando a venda de drogas juntamente com o menor, com o
modus operandi
em que o adolescente portava a droga e ela o dinheiro da mercancia ilícita; (
iii
) apelante presa pela prática do tráfico de drogas em comparsaria com o mesmo menor nos autos de ação penal
anterior
, sendo condenada, e três meses após este fato delituoso cometeu novamente
o tráfico
de drogas no mesmo local e em
conjunto com o referido adolescente;
(
i
v
) tráfico privilegiado afastado na
sentença em razão da dedicação às atividades criminosas e depoimentos policiais que evidenciam a reiteração no cometimento do tráfico; e (
v
) regime inicial fechado com fundamento na dedicação às atividades ilícitas.

3. Requerimentos do recurso:
(
i
)
desclassificação
do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita
no art. 28 da Lei n. 11.343/06; (
ii
) reconhecimento do tráfico privilegiado; e (
iii
) alteração do regime para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
:
(
i
)
verificar se
a finalidade
disseminatória
das drogas apreendidas está comprovada nos autos; (
ii
) se a apelante preenche os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06; e (
iii
) se é cabível o regime inicial semiaberto, ponderando a pena aplicada e os fundamentos da sentença para o regime mais gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
É descabida a desclassificação do tráfico de drogas para o crime de porte de drogas para consumo pessoal quando a prova judicializada satisfatoriamente comprova a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos com a apelante e o adolescente
.

6.
Revela-se inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto evidenciado nos autos que a apelante
vinha se dedicando ao tráfico de entorpecentes
como meio habitual de vida,
valendo-se do mesmo
modus operandi
, com a utilizaçã
o de adolescente para a venda de drogas
.

7.
Fixada pena
inferior a oito anos
e verificada a
valoração favorável das circunstâncias judiciais e a primariedade
da apelante, é cabível o
regime inicial semiaberto,
nos termos do art. 33, § 2º, “b”, § 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso conhecido
e
parcialmente provido.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 11.343/06,
arts
. 28
,

33
,
§ 4º
,
c/c o art. 40, VI
; CP, art.
33, § 2º, “b”
, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,

Apelação criminal n. 0003305-18.2019.8.11.0010
;
enunciados da TCCR n.
0
3,
0
7 e 08
.

RELATÓRI
O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
Mirian Martins Lima Alves

contra a sentença proferida pelo Juízo da
5
ª
Vara Criminal de
Rondonópolis
, nos autos da ação penal n.
1039996-93.2023.8.11.0003
,
que
a
condenou pela prátic
a do crime descrito no art. 33
,
caput
, c/c o art. 40, VI, da Lei n.
11.343/06, à pena de
0
5
(
cinco
) ano
s
e
10
(
dez
) meses
de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
ao pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa
, absolvendo-a do delito de associação para o tráfico de drogas
(id.
226857926
).

Nas razões recursais,
a
apelante
almeja a desclassificação do crime imputado para a conduta descrita
no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado
e a fixaçã
o do regime inicial semiaberto (id.
226857952
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu
o não
provimento do apelo (id.
226857957
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

desprovimento
do recurso
, adotando,
per
relationem
, o conteúdo das contrarrazões
(id.
236151690
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que
a
apelante
Mirian Martins Lima Alves

foi denunciad
a
como incurso no art. 33,
caput
,
c/c o art. 40, VI, e art. 35, todos da Lei n. 11.343/06
,
em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“
(...)

Consta do incluso inquérito policial que na data de
13/11/2023
, por volta das 16h00min, na Rua Avenida Bandeirantes, n. 1031, Bairro Centro – A, nesta cidade, a denunciada MIRIAN MARTINS LIMA ALVES, envolvendo o adolescente WELLINGTON FONTANELI FERREIRA (17 anos),
foi presa em flagrante delito por vender, transportar e trazer consigo 02 (duas) porções, perfazendo massa líquida de 25,30 g (vinte e cinco gramas e trinta centigramas), e 01 (uma) outra porção,
pesando 2,85 g (dois gramas e oitenta e cinco centigramas),
que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, respectivamente, de
PASTA BASE DE COCAÍNA (02 porções), e MACONHA (01 porção
), drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 135618858.

Segundo apurado nos autos,
outrossim
, a denunciada e o adolescente WELLINGTON FONTANELI FERREIRA, envolvido no tráfico, por ela, associaram-se de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta urbe.

São dos autos que, através de investigação,
a Polícia Judiciária Civil identificou que a denunciada MIRIAN, assim que recebeu liberdade provisória dos autos 1020774-42.2023.8.11.0003, retornou ao tráfico de drogas no local conhecido por “Faixa de Gaza”, inclusive em conluio com o mesmo adolescente, WELLINGTON, apreendido na operação policial anterior.

Apurou-se,
outrossim
, que MIRIAN continuou empregando o mesmo modus operandi, qual seja, ficava com o dinheiro proveniente do tráfico, e deixava com o adolescente as porções de drogas, para que, em caso de eventual
abordagem
policial,
o mesmo
assumisse a propriedade da droga.

Colhe-se que a denunciada e o adolescente são conhecidos pela venda de drogas, de forma contínua e reiterada, tendo, inclusive já sido abordados diversas vezes.

Consta que, durante investigação, os policiais civis lograram identificar o novo endereço do casal (Avenida Tiradentes, próximo do entroncamento com a Rua XV de
novembro, Bairro centro, nesta cidade), onde, em monitoramentos, constataram um grande fluxo de usuários, que adquiriam drogas da denunciada e do adolescente.

Apurou-se que, no dia e hora supracitados, os investigadores visualizaram MIRIAN e WELLINGTON vendendo drogas na “Faixa de Gaza”, razão pela qual os abordaram, e diante da justa causa, realizaram revista, ocasião em que o adolescente tentou dispensar o invólucro plástico que estava em seu bolso, porém, foi interceptado, sendo assim, apreendidas as referidas pedras de pasta base de cocaína e resquícios da mesma droga, e, com MIRIAN, a porção de maconha (Termo de Exibição e Apreensão, ID 135618788).

Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em
flagrante

delito
em seu desfavor, oportunidade os
policias
verificaram um mandado de prisão em aberto em seu nome, que foi imediatamente cumprido.

Ouvido, o adolescente confirmou que mantém um relacionamento conjugal com MIRIAN há 07 (sete) meses.

Por fim, destaca-se que MIRIAN registra 01 (uma) ação penal, pelo crime de tráfico de drogas (Autos 1020774- 42.2023.8.11.0003), na qual foi presa com o mesmo adolescente.
Inclusive recebeu liberdade provisória em data recente, a saber, dia 19.07.2023
.
(
...)”

(id.
226857824
).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou
parcialmente
procedente a ação penal para condená-l
a

pela prática do crime de tráfico de entorpecentes envolvendo adolescente, descrito no art. 33, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06.

Nesta instância,
a
apelante almeja a desclassificação do crime imputado para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06,
visto que a droga encontrada em seu bolso se destinava ao consumo pessoal e não foram apreendidos outros apetrechos indicativos do tráfico ou
quantias em dinheiro
.

Não sendo este o entendimento, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez
que os requisitos legais estão preenchidos e a existência de inquéritos e ações penais em curso não podem obstar a referida benesse
. Ainda,
a alteração do regime prisional para o semiaberto, em vista da primariedade e das circunstâncias judiciais
favoráveis.

O recurso comporta parcial provimento.

Na espécie, a materialidade do delito está
demonstrada
pelo
boletim de
ocorrênci
a
(id.
226858187
)
,
termo de exibição e apreensão (id. 226858191), laudo pericial (id. 226857811), que revelam a apreensão de uma porção de maconha [
2,85g
], duas porções
de
pasta-base de
cocaína
em forma de “pedras” acondicionadas em plástico transparente “
ziplock
”
[
25,3g
]
.

A
autoria d
a
recorrente está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito
e pela prova judicializada.

Na fase investigativa, os policiais
civis

Lauro
Evaner
Corrêa
e
Fabiana Moreira da Silva
relataram que identificaram
Mirian Martins Lima Alves
, juntamente com o menor
W. F. F
., realizando a venda de pasta-base de cocaína no local conhecido como “faixa de gaza”,
com o seguinte
modus operandi
: “
Mirian deixa a droga com o menor e fica com o dinheiro proveniente do tráfico ilícito de drogas, assim, quando são abordados, o menor assume ser o proprietário das substâncias alegando serem usuários
”.

Aduziram que, por diversas vezes, avistaram o casal vendendo drogas e realizaram a prisão em flagrante, contudo, em seguida são liberados
em
audiência de custódia. Na data de
13/11/2023
, identificaram o casal comercializando drogas novamente na região da “faixa de gaza” e os abordaram, ocasião em que o menor, como de costume, retirou um invólucro plástico do bolso de sua bermuda e tentou jogá-lo no matagal, porém conseguiram apreender a droga ainda em sua mão
, tratando-se de duas pedras de pasta-base de cocaína.

Em revista pessoal realizada na apelante, encontraram em seu bolso uma porção de maconha,
como se infere do seguinte teor do depoimento:

“
que
através de investigação policial no combate ao crime de tráfico ilícito de drogas na região central, local conhecido por faixa de gaza, identificamos uma mulher por nome MIRIAN MARTINS LIMA ALVES que, juntamente com um menor por nome WELLINGTON FONTANELLI FERREIRA vulgo menor, realizam a venda de entorpecentes do tipo pasta base de cocaína naquela área. MIRIAN deixa a droga com o menor e fica com o dinheiro proveniente do tráfico ilícito de drogas. assim, quando são abordados, o menor assume ser o proprietário das substâncias alegando serem usuários. por diversas vezes avistamos usuários comprando drogas das mãos do casal e realizamos as devidas abordagens, porém o menor lançava as substâncias no matagal sendo impossível sua localização.
E
m uma dessas abordagens chegamos a apreender um pouco de pasta base com o casal e uma grande
quantia em dinheiro
, contudo foram liberados na audiência de custódia, conforme boletim
de ocorrência nº 2023.200288. N
o mês seguinte localizamos o novo endereço do casal na
avenida
Tiradentes próximo do entroncamento com a rua XV de novembro e iniciamos
monitoramento
,
vimos um grande fluxo de usuários comprando

drogas do casal MIRIAN E WELLINGTON, entretanto estávamos aguardando uma informação de que tivessem com uma quantidade de drogas maior para que pudéssemos realizar a prisão em flagrante novamente a fim de que esses traficantes não fossem liberados na audiência de custódia.
T
odavia, nesse intervalo, policiais militares avistaram o casal vendendo drogas na frente de sua residência e realizaram a prisão em flagrante novamente dos dois, apreendendo na posse deles substâncias entorpecentes, conforme boletim
de ocorrência nº 2023.230121. N
o dia seguinte o casal fora liberado nov
amente na audiência de custódia,
então continuamos monitorando o casal e novamente presenciamos a venda de entorpecentes do tipo pasta base de
cocaína realizada pelo casal.
N
a data de hoje avistamos o casal comercializando drogas novam
ente na região da faixa
de
gaza,
então realizamos a abordagem anunciando sermos policiais civis.
Nesse
instante o menor, como de costume, retirou um invólucro plástico do bolso de sua bermuda e tentou jogá-lo no matagal, porém estávamos muito perto dele e apreendemos o invólucro ainda em sua mão.
No
invólucro havia duas pedras de tamanho considerável de uma substância amarelada análoga à pasta base de cocaína e mais alguns resquícios da droga.
Em
uma busca realizada por uma policial feminina em MIRIAN fora localizada em seu bolso uma porção de uma substância esverdeada análoga a canabis sativa (maconha)
”
(id. 226857823).

O menor
W. F. F.
afirmou na Delegacia que adquiriu a pasta-base de cocaína pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), porém não comercializa
va
entorpecentes (id. 226857823).

Em interrogatório extrajudicial, a
apelante

alegou
que estava em uma lanchonete conversando com o menor quando foi abordada pelos policiais civis, os quais lhe informaram que ela estava com mandado de prisão em aberto e que estava presa.
Asseverou
que foi revistada na Delegacia, sendo encontrada uma porção de maconha em suas vestes, que seria para o seu consumo (id. 226857823).

Em juízo, a testemunha
Lauro
Evaner
Corrêa
, policial civil,

confirmou
as circunstâncias do flagrante, que culminaram na apreensão d
a maconha e pasta-base de cocaína
em poder da apelante e do adolescente, bem como salientou

que esta não
foi
a primeira vez que
ambos foram
fla
grados
reali
zando a venda de entorpecentes, nestes termos:

“
Testemunha
:
a Mírian já é investigada pela DERF há algum tempo devido a traficância que ela faz ali na região conhecida como ‘faixa de gaza’, ela permanece ali em meio aos usuários de droga, junto com o menor, ela deixa a droga com o menor e fica com dinheiro com a venda de entorpecentes, por várias vezes avistamos ela vendendo droga pela região e entrevista com usuários que permanecem na região foi informado justamente o que
estamos
falando
que ela utiliza o menor para segurar a substância entorpecente e ela fica com o dinheiro. Nós fizemos a abordagem nela e nesse menor algumas vezes, por várias vezes o menor tirava a droga do bolso e jogava no mato ali na região,
um local que tem bastante lixo,
bastante mato, fizemos
um vídeo com a quantidade de dinheiro que a Mirian tinha nessa abordagem
, mas não conseguimos encontrar a droga e tivemos que devolver este dinheiro para ela, nós continuamos a acompanhar o casal, fizemos uma apreensão do menor novamente com substância, estava com dinheiro, nesse mesmo modus operandi e ela foi liberada na audiência de custódia. Eles mudaram de local devido a quantidade de vezes que nós estávamos monitorando e fazendo a abordagem, eles alugaram uma
kitinet
que fica nas proximidades da ‘faixa de gaza’, nós identificamos esse local, vimos que o fluxo neste local também era grande, nós estávamos aguardando o melhor momento para realizar a abordagem, porém os policiais militares no final de semana flagraram ela vendendo entorpecentes junto com o menor e fizeram a apreensão e relataram o mesmo modus operandi, ela estava com o dinheiro e o menor com a droga, o menor assume que são usuários,
novamente são liberados.
Continuamos o monitoramento, vi que ela saiu da ‘faixa de gaza’, fiz a abordagem e mesma coisa, o menor estava portando a droga e ia jogar no chão, mas antes de ele jogar no chão
nós
imobilizamos ele
e apreendemos a substância entorpecente,
foi dado voz de prisão a ela e trouxemos na DERF para as providências.
Defensora Pública
: Você sabe precisar por quanto tempo vocês viram esta atuação juntos do adolescente e da Mirian.
Testemunha
:
Acompanhamos eles em torno de seis meses
.
Juíza
: a outra prisão dela também no mês de julho também teve essa notícia de que ocorreu junto com esse
adolescente, que seria o marido dela, então o senhor pode afirmar que, pelo menos por seis meses, eles atuavam dessa forma na traficância, aí com essas funções divididas nessa forma, numa associação estável?
Testemunha
: Sim, atuavam em associação estável, estavam agindo em conluio e não foram flagrados só por policiais civis, mas também por policiais militares do mesmo jeito”
(id.
226857950
).

Interrogada em juízo,
a apelante
afirmou
que estava com uma porção de maconha e que o adolescente com as porções de pasta-base de cocaína, porém aduziu que seria para o consumo de ambos.
Confirmou que na ocasião anterior estava traficando na companhia do adolescente, porém, nesta última abordagem, iriam consumir as drogas (mídias, id.
226857950
).

Como se sabe, o depoimento dos agentes policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso [
Enunciado n. 08

da TCCR/TJMT].

Na espécie, a despeito da negativa de autoria d
a
apelante,

os elementos
fático-
probatórios evidenciam que
a porção de maconha e as “pedras” de pasta-base de cocaína apreendidas
em poder dela e do adolescente
destinavam-se à comercialização ilícita
, os quais atuavam conjuntamente na prática do tráfico de drogas,
inclusive
com
divisão de
tarefas
,
como destacado pelos uníssonos depoimentos prestados pelos agentes policiais.

Registra-se que a

conduta d
a
apelante
se insere
no
conceito de “
tráfico formiguinha
”, cujo objetivo é a venda de pequenas quantidades aos usuários, ao tempo em que se intenta dissimular a traficância.

Nesse sentido:

“
A conduta de ter em depósito porções individuais de maconha prontas para a venda, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das
modalidades de
tráfico
urbano
(TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000) e se enquadra no
conceito do “
tráfico

formiguinha
”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados

(TJMT,
Ap
nº 1007955-14.2023.8.11.0055)
” (TJMT, Apelação criminal n. 0003305-18.2019.8.11.0010, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado,
DJe
19/08/2024).

Desse modo, observo que a conduta perpetrada pel
a
apelante
se amolda
perfeitamente
aos
verbos
nucleares previstos
na norma penal
, quais sejam
vender, transportar e trazer
consigo

e, em razão de o tráfico de drogas ser tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [
enunciado n.
0
7
da TCCR/TJMT]
.

Ademais, o
fato de
a
apelante ser usuári
a
não afasta a condição de traficante, tampouco torna a conduta atípica, pois, como é cediço, inúmeros são os casos de traficantes que, além de comercializarem, utilizam drogas para o consumo pessoal, sendo comum a figura do usuário-traficante [
enunciado n. 03
da TCCR/TJMT].

Logo, revela-se descabido o acolhimento do
pleito
desclassificatório, porquanto comprovada satisfatoriamente nos autos a prática do crime tipificado no art. 33
, c/c o art. 40, VI,
da Lei n. 11.343/06.

Lado outro, consta da sentença que a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 foi afastada pela Juíza
a quo
, tendo em vista
a existência de condenação pela prática do crime de tráfico de drogas cometido anteriormente (ação penal n. 1020774-42.2023.8.11.0003) e os depoimentos dos policiais que evidenciam a dedicação da apelante às atividades criminosas, conforme sentença oral proferida no id.
226857950
.

A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas objetiva conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas, por um lapso social ou motivo financeiro, cometem de forma
isolada
o narcotráfico, o que indica que ateleologia da norma tem por escopoabrandar a sanção penal do
traficante ocasional
.

Em outras palavras, o redutor em espeque pressupõe a
ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida
, circunstância passível de ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam cada caso.

Na espécie, há elementos
concretos
que evidenciam que a apelante vinha se dedicando ao tráfico de drogas, pois, conforme declarado pelos agentes policiais, a recorrente e o adolescente foram abordados em diversas ocasiões em contexto de comercialização de drogas
, com o
modus operandi
em que o menor costumeiramente era o encarregado de portar a droga para a venda aos usuários, enquanto a recorrente ficava com o dinheiro.

I
nfere-se nos autos da
ação penal n. 1020774-42.2023.8.11.0003
, citada na sentença,
que a apelante havia sido
presa em flagrante no dia
18/07/2023
, pois vendia e trazia consigo, juntamente com o mesmo menor
W. F. F,
oito porções de pasta-base de cocaína no local “
faixa de gaza
”, sendo condenada pela prática do crime tipificado no art. 33
c/c o art. 40, VI,
ambos da Lei n. 11.343/06, com o reconhecimento do tráfico privilegiado, cujo decreto condenatório foi mantido
em segunda instância
.

Não obstante
, após três meses, em
13/11/2023
, a
apelante foi flagrada novamente no mesmo local e
em comparsaria com o
referido
adolescente na posse de
drogas
para a comercialização,
fato retratado na presente denúncia
, o que demonstra não se tratar de caso isolado ou de traficante ocasional, mas sim
que vinha se dedicando
ao tráfico de entorpecentes
como meio habitual de vida.

Por conseguinte,
não se revela
cabível o reconhecimento do
tráfico privilegiado,
previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

O édito condenatório estabeleceu o
regime inicial fechado
, considerando a dedicação das atividades criminosas da apelante
:

“
O regime inicial para o cumprimento da pena será o
FECHADO
,
notadamente pelo fato de que a ré evidentemente estava se dedicando a
atividades

criminosas
,
sendo esta sua segunda condenação em primeiro grau pela prática do mesmo delito, a amparar o regime mais gravoso para o início do cumprimento da reprimenda
”
.

Neste ponto, entendo que melhor sorte assiste à apelante, pois o
quantum
da pena fixada – inferior a oito anos –, a valoração favorável das circunstâncias judiciais e a primariedade implicam na fixação do
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, § 3º, do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço

e
provejo
parcialmente
o recurso
interposto por
Mirian Martins Lima Alves

para alterar o regime inicial fechado
para o semiaberto
, com fulcro no
art. 33, § 2º, “b”, § 3º, do Código Penal
,

em
dissonância do
parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024